Tribunal: TCU
Processo: 038.869/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3755/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.869/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bethoven Missias dos Santos (XXX.608.561-XX); Dinaisa Dias da Silva dos Santos (XXX.114.411-XX); Dionizia de Alcantara Soares Silva (XXX.173.561-XX); Eliana Maria do Socorro Neri Schneider (XXX.159.232-XX); Isabel Fernandes Fusco Pessoa (XXX.208.681-XX); Joanair Arruda de Jesus (XXX.999.981-XX); Jussara Campos Damazio (XXX.323.391-XX); Maria Aparecida Magalhaes (XXX.534.021-XX); Terezinha Gomes de Oliveira Lopes (XXX.850.571-XX); Valderice Bezerra Guimaraes (XXX.812.381-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.